Tribunal: TJSP
Processo: 2030655-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Verificado que o executado José Fernando é promissário comprador do imóvel gerador do débito, condição demonstrada pelo condomínio exequente, ainda que o compromisso não esteja devidamente registrado, possível a penhora sobre os direitos que possui sobre o bem, afastada apenas a constrição do imóvel em si. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Verificado que o executado José Fernando é promissário comprador do imóvel gerador do débito, condição demonstrada pelo condomínio exequente, ainda que o compromisso não esteja devidamente registrado, possível a penhora sobre os direitos que possui sobre o bem, afastada apenas a constrição do imóvel em si. Decisão reformada. Recurso provido.